Tribunal: TJDFT
Processo: 0001795-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. O laudo pericial produzido confirma as lesões sofridas, reconhecendo que houve ofensa à integridade corporal da vítima.
3. É devida a reforma da sentença para condenar o réu como incurso no crime de lesão corporal leve, tendo em vista ter empurrado a vítima contra a parede, lesionando-a nas costas, com lesões confirmadas por laudo pericial.
4. Pequenas contradições entre as declarações prestadas pela ofendida na fase extrajudicial e em Juízo, quando referentes a meros detalhes sobre a dinâmica dos fatos, não são desqualificadas quando harmônico o contexto e existentes demais provas.
5. Ausente a certeza necessária para o ensejo da condenação pelo crime de ameaça, diante da divergência no relato da vítima, já que a conduta não ficou comprovada por outras provas nos autos. Havendo dúvida da autoria do delito, impõe-se a aplicação do Princípio do In dubio pro reo.
6. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que se trata de crime sob o contexto da Lei Maria da Penha, havendo óbice para a referida substituição, conforme art. 44, I, do Código Penal e pelo enunciado de Súmula no 588 do STJ.
7. O réu faz jus ao benefício da suspensão condicional da execução da pena, pelo período de dois anos, nos termos do artigo 77, do Código Penal, pois preenche os requisitos.
8. Cabe condenação da indenização por danos morais de R$ 300,00 (trezentos reais) em atendimentos aos Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 129, § 9o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica à pena de 03 (três) meses de detenção, e ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) à vítima, a título de danos morais, corrigidos pelos índices oficiais a partir desta decisão, bem como concedido ao condenado o benefício da suspensão da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.